Tribunal: TJDFT
Processo: 0748285-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE ESPERADO. VALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRIME PLURINUCLEAR. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO CRIME (ART. 42 DA LEI 11.343/2006) PARA A TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO APENAS DA CONDUTA SOCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1.139/STJ. FRAÇÃO DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE AUMENTO ENVOLVENDO ADOLESCENTES. REFORMATIO IN PEJUS. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar ocorreu de forma ilícita; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar a adequação da dosimetria, especialmente quanto à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime; (iv) verificar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; (v) analisar a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas e seus efeitos na pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF e do Tema 280 do STF, configurando-se, no caso, flagrante esperado, e não preparado ou forjado.
4. A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de prisão em flagrante e de apresentação e apreensão, laudos periciais (inclusive exame físico-químico e de informática) e demais elementos documentais constantes dos autos.
5. A autoria está evidenciada pela prova oral harmônica, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão de drogas fracionadas e petrechos típicos do tráfico, bem como por mensagens extraídas de aparelho celular demonstrando negociação de entorpecentes.
6. O delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é tipo penal misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares para sua configuração, sendo irrelevante a comprovação de efetiva mercancia específica.
7. A prática de mais de um núcleo verbal do tipo, no mesmo contexto fático, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, impondo-se o afastamento desse vetor na primeira fase da dosimetria.
8. A utilização da residência familiar como ponto de comercialização de drogas autoriza a valoração negativa da conduta social, por expor familiares, inclusive criança, aos riscos inerentes à atividade criminosa.
9. A natureza e a quantidade das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e haxixe) justificam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, podendo influenciar, ainda, a fração de redução do tráfico privilegiado.
10. A existência de ação penal em curso por fato posterior não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme entendimento firmado no Tema 1.139 do STJ, ausentes condenações definitivas que demonstrem dedicação a atividades criminosas.
11. Reconhecido o tráfico privilegiado nesta instância revisora, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas exclusivamente na terceira fase da dosimetria, para fixação da fração redutora no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), a fim de evitar bis in idem.
12. Comprovado o envolvimento de adolescentes na aquisição da droga, incide a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, cuja aplicação, contudo, é vedada em recurso exclusivo da defesa, sob pena de reformatio in pejus.
13. Redimensionada a pena para 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, revela-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.